Tribunal: STF
Processo: RE 1431012
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA OCORRIDA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E FALECIMENTO APÓS A SUA VIGÊNCIA. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL: DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPERGS. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO DE DIREITO À PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. PROVENTOS QUE O SERVIDOR PERCEBERIA “SE VIVO FOSSE”. APOSENTADORIA, COM PROVENTOS INTEGRAIS, OCORRIDA EM 1994. EC N. 41/2003. SÚMULA 340 DO STJ. REGRA DE TRANSIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (e-doc. 19). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 29). 



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal contrariado as Emendas Constitucionais ns. 41/2003 e 47/2005 e argumenta que, “ao rejeitar o Recurso, decisão recorrida confunde o estrito cumprimento da regra de transição do art. 3º a EC 47/2005 com a circunstância de o extinto segurado estar ou não aposentado com proventos integrais, o que de longe não se identifica com os pressupostos exigidos pelo art. 3º a EC 47/2005. O óbito do servidor se deu após as referidas emendas constitucionais, razão pela qual para a pensionista receber também com paridade, deve se verificar se atendidos os requisitos da EC 47/2005. Assim, a decisão recorrida contrariou frontalmente as EC 41/2003 e 47/2005, aplicando erroneamente a norma do art. 3º da EC 47/2005, objeto do presente Recurso Extraordinário” (fl. 2, e-doc. 36).



    Aponta que “o instituidor era Policial Civil e foi aposentado sem o cumprimento da regra do art. 3º da EC 47/2005. Como seu óbito foi posterior à Emenda 41/03, é necessário que tenha preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/05 para que a pensionista mantenha o direito à paridade. O servidor se aposentou antes da EC 41/03, mas faleceu após, portanto para que sua pensionista tenha também o direito à paridade, necessário que na data do seu óbito. Daí porque, conforme a acima transcrita jurisprudência, o acolhimento do pedido afronta diretamente o dispositivo constitucional” (fl. 6, e-doc. 36).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, reparando a correta aplicação do art. 3º da EC 47/2005, e interpretação errônea, guardado o devido respeito, das EC 41/2003 e 47/2005, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 36).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZO DE RETRATAÇÃO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPERGS. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO DE DIREITO À REAJUSTES CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DA ATIVA. EC 41/2003. EC 47/2005. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 603.580/RJ – TEMA N. 396 DO STF: “OS PENSIONISTAS DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/2003 TÊM DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7º), CASO SE ENQUADREM NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC 47/2005. NÃO TEM, CONTUDO, DIREITO À INTEGRALIDADE (CF, ART. 40, § 7º, INCISO I)”. CASO CONCRETO EM QUE O SERVIDOR INSTITUIDOR DA PENSÃO POR MORTE ERA APOSENTADO À ÉPOCA DO ÓBITO, PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA EC 47/2005. APLICADA, PORTANTO, A TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 396 DO STF. MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, O JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO” (e-doc. 23).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    A Turma Recursal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação em que pretenderam as autoras a concessão de pensão por morte com paridade em relação aos servidores da ativa, por aplicação da regra de transição prevista na EC nº 47/2005, pois o instituidor do benefício estava aposentado com proventos integrais e paridade com os servidores da ativa à época do óbito, tendo a sua inativação ocorrido antes da EC n. 41/2003. (...)



    No caso concreto, o servidor instituidor da pensão por morte se aposentou em 1994 e faleceu em 2012. Como referido na sentença, mantida no julgamento do Recurso Inominado, a pensionista demonstrou o direito a igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o artigo 3º da EC 47/2005.



    Assim, aplicando o entendimento firmado no Tema n. 396 do STF, deve, em Juízo de retratação, ser mantido o julgamento” (fl. 3-4, e-doc. 23).



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580, Tema 396 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, fixou a tese de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. Eis a ementa deste julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (DJe 4.8.2015).



    5. Na espécie, para rever o entendimento adotado pela Turma Recursal quanto ao preenchimento dos requisitos para aplicação da paridade e integralidade entre servidores públicos ativos e inativos, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória constante dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.344.707-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF” (RE n. 1.283.466-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE MILITAR INATIVO ESTADUAL. GRATIFICAÇÕES. LEIS ESTADUAIS nºs 15.114/2012 E 16.207/2017. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. REGRAS DE TRANSIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento adotado pela Turma de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência. 2. Ademais, relativamente ao cumprimento das regras de transição concernentes ao direito à paridade, para divergir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. No que tange às questões envolvendo a natureza jurídica das verbas, o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação (GDSC) e o pagamento retroativo da Gratificação (GDM), verifica-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela instância de origem, demandaria a análise da norma local aplicável à espécie (Leis Estaduais nº 15.114/2012 e 16.207/2017), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice da Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.299.996-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora